Tribunal: TJMT
Processo: 1022842-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1022842-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
AGRAVADO: JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c dano moral c/c cobrança ajuizada por JOAREZ FOELLMER RAMBO e GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ rejeitou a exceção de incompetência por ele pleiteada.
Aduz agravante, em síntese, que “os Agravados movem a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Condenação em Danos Morais e Cobrança, atualmente em trâmite na 2a Vara Cível de São José do Rio Claro, sob o no 3777-18.2017.8.11.0033, contra a Agravante, objetivando, em sede de tutela de urgência antecipada, que a Agravante fosse compelida a baixar o registro do penhor, oriundo da Cédula de Produto Rural no 2017-01-058-1-715-794, cuja cópia segue anexada [Documento 08]. Inicialmente, os Agravados ajuizaram a referida Ação junto à Comarca de Diamantino/MT, entretanto, aquele Juízo declinou a competência para a Comarca de São José do Rio Claro/MT, por se tratar do foro de domicílio dos Agravados, bem como por ser a Comarca em que está localizado o cartório cujo penhor foi levado a registro (Livro 03 do Registro Geral do CRI da Comarca de São José do Rio Claro, sob o no 6.853). Todavia, a despeito do referido declínio de competência territorial que acabou por remeter a indigitada Ação movida pelos Agravados, à Comarca de São José do Rio Claro/MT, a Agravante suscitou preliminarmente, em sua defesa, a exceção de incompetência relativa do referido Juízo, com base na cláusula de eleição de foro prevista no contrato celebrado com os Agravados. A Cédula de Produto Rural – CPR 2017-01-058-1-715-791, cujo baixa de registro de penhor (no 6.853, conforme carimbo constante na referida CPR), que os Agravados objetivam com o ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer, possui uma cláusula expressa de eleição de foro como sendo o da Comarca de Cuiabá/MT, e considerando, portanto, a vinculação do penhor agrícola ao instrumento que o institui, quaisquer discussões, devem, primeiramente, observar as regras ali contidas. No entanto, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, ao dirimir sobre a exceção de incompetência relativa suscitada pela Agravante, entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando uma suposta hipossuficiência dos Agravados, e rejeitou a preliminar de incompetência relativa, a despeito da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.”
Ressalta, todavia, a “inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos produtores rurais, em vista da inexistente destinação final, bem como uma violação das disposições legais e contratuais ante a infundada desconsideração da cláusula expressa de eleição de foro, pactuada pelas partes.” e que “move em face dos Agravados, uma Ação de Execução para Entrega de Coisa distribuída sob o no 1029841-24.2017.8.11.0041 junto à 10a Vara Cível de Cuiabá, com base na Cédula de Produto Rural no. 2016-01-058-1-111-182 e Contrato de Compra e Venda de Milho no. 2015-01-058-572-1, que juntos somam a obrigação de entrega de 7.508.686,00 kg (sete milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e oitenta e seis) quilos de milho em grãos, por parte dos Agravados.”
Requer, ao final, “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, suspendendo-se a decisão agravada que rejeitou a exceção de incompetência relativa, e determinando o sobrestamento da Ação de Obrigação de Fazer no 3777- 18.2017.8.11.0033 – Código: 76037 – 2a Vara Cível de São José do Rio Claro/MT, até o julgamento deste agravo”. – Ao final, de forma monocrática ou quando submetido à apreciação colegiada, seja dado integral provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, que rejeitou a exceção de incompetência relativa suscitada pela Agravante, reconhecendo-se o foro contratualmente eleito, qual seja, o da Comarca de Cuiabá/MT como sendo o competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer autuada sob o no 3777-18.2017.8.11.0033 - Código: 76037, e que atualmente tramita na 2a Vara Cível de São José do Rio Claro/MT, determinando-se a remessa do processo ao Juízo competente.” Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, de fato, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerva da validade da cláusula de eleição de foro em casos como o dos autos, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS. PRODUTORES RURAIS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO VERIFICADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DATA DO CONHECIMENTO DO DANO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO. SÚMULA 7. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ entende não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas. 3. Constatando o Tribunal de origem a existência de responsabilidade da parte pelo evento danoso, não há como o Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas. 4. Não é possível ao Tribunal de Uniformização a verificação de eventual existência de excludente de ilicitude, em face do óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 5. De acordo com a Teoria da Actio Nata, a prescrição tem início a partir da evidente ciência da parte sobre os prejuízos por ela sofridos com o evento danoso. 6. No caso em análise, depreende-se dos autos que a instância ordinária verificou que o termo a quo da prescrição apenas começou a fluir quando o agravado tomou conhecimento definitivo de que as triplicatas que embasaram a cobrança e a negativação de seu nome eram inidôneas, situação só verificada quando transitada em julgado a ação em que se debatia a legalidade dos títulos de crédito, conclusão que não pode ser modificada pelo STJ, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 7. Aplicado o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ, fica prejudicada a apreciação de possível divergência jurisprudencial, devido à a ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1509325/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REVISÃO CONTRATUAL. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, cumulada com compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual. 2. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa .do Consumidor 3. Agravo não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)
“PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC – VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO – SÚMULA 83/STJ. 1. Não caracterizada a relação de consumo em contrato agrícola firmado por produtor rural de grande porte, descabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz (REsp no 1.055.185/PR). 3. Recurso Especial não conhecido”. (STJ – RESP: 1337179, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 13/08/2015)
No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – IMPOSISBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDOI - A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.II - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma. (TJ-MT - AI: 10176315920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)
No mesmo diapasão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE COLORADO–PR. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ DE NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, POIS O PRODUTOR RURAL NÃO PODE SER CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL (TEORIA FINALISTA). AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECISÃO REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 14a C.Cível - 0020737-08.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - J. 20.07.2020) (TJ-PR - AI: 00207370820208160000 PR 0020737-08.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 20/07/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2020)
Por tal razão, DEFIRO o pedido liminar.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo legal.
Solicitem-se informação ao juízo de 1o grau.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora